Tribunal: TJMT
Processo: 1027326-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027326-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Proteção de Dados Pessoais, Privacidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCILENE AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 728.691.601-78 (PARTE AUTORA), WALDEX MOREIRA DE MATTOS - CPF: 496.461.841-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REQUERIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027326-89.2024.8.11.0002.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
LUCILENE AUXILIADORA DE CAMPOS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMISSÃO PELOS CANAIS OFICIAIS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PAGAMENTO VIA PIX A BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALTA DE DILIGÊNCIA NA VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundado na alegação de pagamento de fatura fraudulenta de energia elétrica emitida em nome de terceiro fraudador. A recorrente sustenta que a fatura teria sido obtida por meio do site da concessionária, que houve invasão ao sistema, e que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva da empresa com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fatura fraudulenta foi emitida ou viabilizada por meio dos canais oficiais da concessionária de energia; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados; e (iii) determinar se há responsabilidade civil da concessionária, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, embora objetiva, exige a presença de nexo de causalidade entre a falha do serviço e o dano alegado, o que não se verifica no presente caso.

A autora não comprovou que a fatura fraudulenta foi emitida por canal oficial da concessionária, tampouco apresentou provas mínimas, como protocolos de atendimento ou comunicação oficial da fornecedora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O comprovante de pagamento indica como beneficiário empresa terceira, estranha à relação jurídica entre as partes, evidenciando a atuação de fraudador externo e a inexistência de vínculo com a concessionária.

A jurisprudência dominante reconhece que o golpe do boleto falso, por configurar fortuito externo e envolver culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Inexistindo demonstração de conduta culposa ou ilícita da empresa demandada, bem como ausente o nexo causal, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado.

A emissão e o pagamento de boleto fraudulento para terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de falha nos sistemas oficiais da fornecedora, configuram fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1016217-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 01.03.2025; TJMT, N.U 1017419-93.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 22.02.2025; TJMT, N.U 1002304-23.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 12.08.2024; TJPR, 0032134-03.2020.8.16.0182, Rel. Juiz Juan Daniel Sobreiro, j. 01.06.2021; TR-MT, Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A reclamante objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 284714458, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)
Fatura fraudulenta emitida no site da reclamada;

2)
Invasão ao sítio eletrônico da concessionária de energia;

3)
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

4)
Inexistência de culpa exclusiva da vítima;

5)
Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
O autor de fato não juntou o boleto que originou no pagamento do acordo
, apenas juntou o comprovante de pagamento – id. 164731841.

Restou evidenciado que
o comprovante de pagamento trouxe informações que demonstram resquícios de fraude, como os dados do recebedor: “HF ARRECADAÇÃO DIGITAL LTDA”
, ou seja, não há nenhum indício ou nome da requerida no comprovante o que por si só levanta-se um alerta mínimo de boleto suspeito.

A reclamada informa que não possui qualquer vínculo com o recebedor denominado no comprovante de pagamento acima.

Assim é que, as inconsistências ora expostas deixam claro que
a fraude foi concretizada por culpa do falsário e da falta de zelo da cliente, que mesmo diante de todas as questões que poderiam despertar-lhe dúvidas, não tomou qualquer cuidado para evitar cair no golpe
.
(...) (grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não

merece reparo.

Isso porque, da análise detida dos autos, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar que a fatura de energia foi emitida/ enviada por meio dos canais oficiais da reclamada,
visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que corroborassem tal alegação
, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de transferência via PIX, “
HF ARRECADACAO DIGITAL LTDA
”
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados nos ID 284714427.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade da concessionária recorrente e os inconvenientes suportados
pela
consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com o pagamento.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
GOLPE DO BOLETO FALSO
-
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO
- AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O evento caracteriza fortuito externo, excluindo a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Restou comprovado nos autos que a recorrida realizou pagamento via PIX para conta bancária de terceiro estranho à relação contratual, não tendo o valor sido repassado à concessionária
.

3.
A concessionária de energia não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro
, especialmente quando cabia à consumidora a conferência dos dados bancários antes da realização do pagamento.

4. Não há ilicitude na suspensão do serviço diante da inadimplência da recorrida, afastando-se o dever de indenizar.

5. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1016217-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (grifei)

EMENTA: AGRAVOINTERNO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GOLPE DO BOLETO FALSO –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
–
COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO
–
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
- CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO- DECISÃO MANTIDA - AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Falta de cautela mínima do pagador.

2.
Ausente nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da concessionaria de energia
.

3. Inexistência do dever de indenizar.

4. Culpa exclusiva do consumidor, que exclui responsabilização da fornecedora, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do código de defesa do consumidor.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral e material

6. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1017419-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se o Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido pela recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de emitiu o boleto para pagamento do site oficial da Ré
, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Se o boleto foi emitido para pagamento de despesa mensal, referente à fatura de energia elétrica, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste,
não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores
.
Se não há prova que a concessionária Ré praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação
. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral. Recurso improvido.
(TJMT - N.U 1002304-23.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO
. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO.
FRAUDE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO.
FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO
.
FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR
(ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (grifei)

Desse modo, ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada,
que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

Inclusive, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE.
BOLETO FALSO
.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
. DANO MORAL INCABÍVEL
.”
(destaquei).

Importa ressaltar que as matérias jornalísticas apresentadas pela autora, por si sós, não possuem o condão de comprovar os fatos por ela narrados. Além disso,
parte delas relata a existência de sites falsos, criados por fraudadores, visando confundir os consumidores e levá-los a cair no golpe
(ID 284714434 e 284714435).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da causa
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025